Tribunal: TJBA
Processo: 8027658-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027658-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
em desfavor de capítulo da
decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de
Cumprimento de Sentença n.º
8068124-07.2025.8.05.0001, lastreada em título coletivo n.º 8190582-60.2024.8.05.0001
,
que
não conheceu d
o requerimento de tutela provisória antecipada
quanto a obrigação de pagar, sob o fundamento de ser
incabível nos presentes autos de cumprimento de obrigação de fazer.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cumulação da execução por quantia certa com a obrigação de fazer, especialmente quando se trata de execução de sentença que concede reajustes salariais a servidores públicos.

3. A separação das execuções de obrigação de fazer e de pagar pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, além de impor entraves adicionais ao direito da parte exequente.

Recurso provido
para reformar a decisão atacada, determinando o processamento conjunto das obrigações de fazer e de pagar no mesmo cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8027658-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA MARGARIDA DOS SANTOS MATOS e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13